Tribunal: TJBA
Processo: 8002654-25.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8002654-25.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): APELADA: KARINE BRITO SANTOS Advogado(s): DIÓGENES SOUSA COSTA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PEDIDO INICIAL. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACORDO JUDICIAL COM SINDICATO. LIMITAÇÃO AOS FILIADOS. POSSIBILIDADE DA AÇÃO INDIVIDUAL. PRELIMINAR REJEITADA. EDITAL DE CONCURSO. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. ART. 37, IX, DA CF/88. LEI MUNICIPAL Nº 1.790/2011. ABRANGÊNCIA DA NORMA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA DO AUXÍLIO. INTERPRETAÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HIERARQUIA DAS NORMAS. EDITAL QUE NÃO PODE CONTRARIAR A LEI, RECONHECENDO O DIREITO A TAL BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8002654-25.2021.8.05.0274, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.